Tribunal: TJDFT
Processo: 0751951-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIDORA DO SLU. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. PARTE ILEGÍTIMA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que, ao julgar procedente o pedido, condenou-o a pagar em favor da autora o valor de R$ 27.048,00, referente à indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, bem como a implementar tal auxílio no contracheque da recorrida. Em suas razões recursais, o recorrente defende, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que a autora não faz jus ao recebimento da indenização de transporte.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva: o recorrente aduz ser parte ilegítima para figurar como réu porque a autora é, em verdade, servidora do Serviço de Limpeza Urbana – SLU cedido sem ônus para o cessionário (Secretaria de Estado da Saúde do DF). Afirma que tal entidade da Administração Indireta detém natureza autárquica e, por isso, possui autonomia administrativa e financeira, de modo que a demanda deveria ser direcionada contra ela.

3. De fato, conforme determina o art. 1o da Lei Distrital no 660/1994, o SLU foi transformado em autarquia integrante da Administração Publica do Distrito Federal. E, nos moldes conceituais trazidos pelo art. 5o, I, do Decreto-Lei no 200/67, considera-se autarquia o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.

4. Restou demonstrado que a autora é servidora ocupante de cargo no SLU, bem como que ela foi cedida para a Secretaria de Estado da Saúde do DF, com ônus de pagamento para a entidade cedente. Deste modo, tal autarquia é quem deveria constar no polo passivo do feito, seja porque é a responsável pelo pagamento da remuneração da autora, seja porque o cargo que ela ocupa é vinculado aos seus quadros funcionais.

5. O simples fato de o Governo do Distrito Federal constar no cabeçalho dos contracheques da autora (ID 15398441) não é suficiente para imputar ao DF, em regime de solidariedade, o dever de adimplir obrigações próprias do SLU, recaindo sobre o ente político responsabilidades apenas subsidiárias.

6. Ademais, sendo o SLU o responsável pelo pagamento da remuneração da autora, de nada adiantaria condenar o Distrito Federal na implementação do auxílio transporte em favor da recorrida, já que a real entidade pagadora é autarquia que não integra o polo passivo do feito.

7. Há precedentes do TJDFT neste sentido: Acórdão 912296, 20140110644430APO, Relatora: ANA CANTARINO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 27/1/2016. Partes: Ary Antônio de Mello versus Distrito Federal; Acórdão 1123226, 07130080720188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Partes: Maria Nilva Almeida Prado versus Distrito Federal.

8. Deste modo, é o caso de ser reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente.

9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).